Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750024-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQN 403 AGRAVADO: N A FERREIRA - SERVICOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO Q DA SQN 403 contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717584-40.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025 18:06:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador